Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716191-46.2019.8.07.0001 APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: ILMA DE SA LEAL DECISÃO Anote-se (id.14246729). A apelante, por meio dos seus novos patronos, conforme procuração e substabelecimento anexados aos autos (Id. 14246737 e 14246738), requer a concessão de vista do processo por 30 (trinta) dias, a fim de que possam ter melhor conhecimento do feito. Contudo, não obstante a procuração e substabelecimento dos advogados estejam datados de 05/12/2019 e a intimação da pauta expedida em 10/12/2019 (id. 13129953), o pedido de vista apenas foi apresentado em 13/02/2020, isto é, cinco dias antes da abertura da sessão virtual (19/02/2020). Ademais, destaco que nos processos virtuais, os advogados cadastrados no PJE visualizam a íntegra das peças e atos processuais pela internet. Levando-se em consideração o prazo decorrido entre o substabelecimento dos novos patronos e o requerimento de vista, decorreram mais de dois meses, logo os advogados tiveram tempo suficiente para análise dos autos, fato que inviabiliza o seu pedido. Posto isso, indefiro o id. 14246734. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Brasília, 19/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR